Tribunal: TJSP
Processo: 2106025-95.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de condenação da exequente por litigância de má-fé. Alegações de nulidade de atos executivos, bloqueio indevido de valores via SISBAJUD, ausência de intimação prévia, excesso de execução e violação à gratuidade da justiça. Irregularidades procedimentais que foram reconhecidas e devidamente saneadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de condenação da exequente por litigância de má-fé. Alegações de nulidade de atos executivos, bloqueio indevido de valores via SISBAJUD, ausência de intimação prévia, excesso de execução e violação à gratuidade da justiça. Irregularidades procedimentais que foram reconhecidas e devidamente saneadas pelo juízo de origem, com suspensão do feito, desbloqueio dos valores e determinação de adequação dos cálculos. Pretensão recursal que amplia indevidamente o objeto do agravo, deslocando a controvérsia para matérias já enfrentadas ou passíveis de impugnação por via própria. Ausência de demonstração de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo. Conduta que não ultrapassa os limites do exercício regular do direito de ação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.